Tribunal: TJPA
Processo: 0802314-06.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802314-06.2025.8.14.0401

APELANTE: DIEGO FELICIANO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANO IN RE IPSA. TEMA 983/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), fixando pena privativa de liberdade com exasperação da pena-base pelos motivos do crime e arbitrando indenização por danos morais em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há necessidade de dolo específico para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência; (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da vetorial “motivos do crime” com fundamento genérico na dosimetria da pena; e (iii) determinar se é cabível a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é delito formal e tutela a autoridade e a efetividade das decisões judiciais, sendo suficiente o dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de descumprir a ordem judicial.

4. O conjunto probatório demonstra que o réu tinha pleno conhecimento das medidas protetivas vigentes e, ainda assim, deliberadamente se aproximou da vítima, caracterizando o dolo necessário à tipicidade da conduta.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de dolo específico e reconhece a autonomia do crime de descumprimento de medida protetiva, independentemente de consentimento da vítima ou de intenção lesiva direta.

6. A negativação da vetorial “motivos do crime” com fundamento genérico, baseado em circunstância inerente ao próprio tipo penal, configura bis in idem e viola o art. 59 do Código Penal.

7. A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo vedada a utilização de elementos próprios da descrição típica para sua exasperação.

8. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a produção de prova específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

9. O valor indenizatório fixado em um salário mínimo mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, em consonância com o Tema 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de violar a ordem judicial.

2. É indevida a valoração negativa dos motivos do crime quando fundada em circunstância inerente ao próprio tipo penal.

3. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido e admite fixação de indenização mínima sem instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.084.315/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 923.566/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.09.2024; STJ, HC nº 272.126/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.03.2016; STJ, REsp nº 1.383.921/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 16.06.2015; STJ, Tema Repetitivo nº 983.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DIEGO FELICIANO DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
, que o condenou pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena privativa de direitos

Consta dos autos que o procedimento teve origem em inquérito policial instaurado de ofício pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM/Ananindeua, a partir de boletim de ocorrência registrado em 12 de agosto de 2024, noticiando que, no dia 11 de agosto de 2024, o ora apelante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de
ELISIA MONTEIRO DE JESUS DA SILVA MACHADO
, com quem mantinha relação íntima, aproximando-se da vítima em desacordo com a ordem judicial vigente.

O inquérito policial foi regularmente instruído com os documentos pertinentes, incluindo boletim de ocorrência, termos de declarações da vítima, registros de diligências, informações sobre a existência e vigência das medidas protetivas deferidas em autos próprios, bem como outros elementos colhidos pela autoridade policial, tendo sido posteriormente remetido ao Poder Judiciário.

Em razão da constatação de que já tramitavam medidas protetivas envolvendo as mesmas partes perante a 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, determinou-se a redistribuição do feito àquela unidade jurisdicional, onde passou a tramitar regularmente.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, após vista dos autos, ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, a qual foi recebida pelo Juízo competente, determinando-se a citação do réu.

Regularmente citado,
DIEGO FELICIANO DA COSTA
apresentou resposta à acusação, na qual suscitou teses defensivas, acompanhadas de documentos pessoais e alegações voltadas à inexistência de dolo no descumprimento da medida protetiva, bem como questionamentos acerca da dinâmica dos fatos narrados.

No curso da instrução criminal, foram praticados os atos processuais pertinentes, com a realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram colhidos os depoimentos da vítima, das testemunhas arroladas e o interrogatório do acusado, tudo devidamente registrado por meio audiovisual e reduzido a termo nos autos.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, tendo o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição, reiterando as teses anteriormente deduzidas.

Sobreveio sentença, pela qual o Juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
DIEGO FELICIANO DA COSTA
como incurso no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade e demais consectários legais, nos termos especificados no decisum.

Irresignada, a defesa interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, a inexistência de dolo específico no descumprimento da medida protetiva e a necessidade de reforma integral da sentença, com a consequente absolvição do apelante.

O recurso foi recebido, processado regularmente e remetido a esta instância revisora, sendo distribuído à
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade uma vez que interposto tempestivamente, por parte legítima, com interesse recursal evidenciado e adequada regularidade formal. Não há vícios processuais a obstar o conhecimento do apelo, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a três núcleos argumentativos distintos e bem delimitados:
(i) a alegada ausência de dolo específico para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência;
(ii) a insurgência quanto à dosimetria da pena, especificamente no tocante à exasperação da pena-base pela vetorial “motivos do crime”;
(iii) a pretensão defensiva de redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Passa-se ao exame individualizado de cada ponto.

II.1 DA TESE ABSOLUTÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO

Sustenta o
APELANTE
que não teria agido com dolo específico de descumprir a medida protetiva, alegando, em síntese, que sua conduta estaria desprovida da intenção de violar a ordem judicial, o que atrairia a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consoante se extrai do conjunto probatório regularmente produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restou amplamente demonstrado que
DIEGO FELICIANO DA COSTA
tinha pleno conhecimento da existência e vigência das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima
ELISIA MONTEIRO DE JESUS DA SILVA MACHADO
, não obstante tenha deliberadamente se dirigido até a residência desta no dia
11/08/2024
, ocasião em que passou a provocar tumulto, proferir xingamentos e gerar situação de instabilidade emocional, em manifesta violação à ordem judicial.

O depoimento da vítima é firme, coerente e harmônico com os demais elementos de prova, ao relatar que o acusado compareceu ao local não apenas para deixar o filho, mas com nítida intenção de provocar conflito, inclusive envolvendo o atual companheiro da ofendida, o que culminou em discussão acalorada e posterior evasão do réu em motocicleta. O próprio interrogatório do acusado confirma que houve aproximação em desacordo com a determinação judicial, ainda que tente minimizar a extensão da conduta.

Cumpre salientar que o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é delito formal, cujo bem jurídico tutelado não se restringe à integridade física ou psíquica da vítima, mas, sobretudo, à autoridade e à efetividade das decisões judiciais, conforme já pacificado na jurisprudência das Cortes Superiores.

Nesse contexto, não se exige dolo específico de causar dano à vítima, bastando o dolo genérico consubstanciado na vontade livre e consciente de descumprir a ordem judicial, o que restou inequivocamente caracterizado no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento sólido no sentido de que o descumprimento da medida protetiva configura-se independentemente de eventual consentimento da vítima ou de ausência de intenção lesiva direta, porquanto o núcleo do tipo penal é a afronta à decisão judicial, entendimento que se harmoniza integralmente com a situação ora examinada.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA. PRINCÍPIO DA CONSUÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação do recorrente pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha), perseguição (art. 147-A do CP) e ameaça (art. 147 do CP). O recorrente alegou a aplicação do princípio da consunção entre o descumprimento de medida protetiva e os crimes de perseguição e ameaça, pleiteando a exclusão do delito de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o crime de descumprimento de medida protetiva pode ser absorvido pelos crimes de perseguição ou ameaça, à luz do princípio da consunção; e (ii) estabelecer se a condenação por ambas as condutas deve ser mantida como delitos autônomos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da consunção não se aplica quando as condutas delitivas possuem autonomia e tutelam bens jurídicos distintos, ainda que relacionadas a um mesmo contexto fático.

4. O crime de descumprimento de medida protetiva visa proteger a administração da justiça, enquanto os crimes de perseguição e ameaça tutelam a liberdade e a integridade pessoal da vítima.

5. O recorrente, ao descumprir as medidas protetivas, cometeu ato ilícito contra a administração da justiça, e ao persistir nas ameaças e perseguição, praticou ilícitos autônomos contra a vítima, sendo caracterizado o concurso material de crimes.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o descumprimento de medida protetiva não é meio necessário ou usual para a realização dos crimes de perseguição ou ameaça, motivo pelo qual não há incidência do princípio da consunção. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.084.315/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ALEGADO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA APROXIMAÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006 (AgRg no AREsp n. 2.330.912/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023). Entretanto, na espécie, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório e sem nenhuma menção ao "consentimento da vítima" suscitado pela defesa, concluíram que o agravante efetivamente praticou o crime de descumprimento de medidas protetivas, tendo em vista que se aproximou da vítima ao tempo em que, por determinação judicial, era vedado fazê-lo. Entendimento em sentido contrário, no sentido de que a vítima teria consentido com a aproximação ou que o paciente não teria se aproximado dela, demandaria o revolvimento do conjunto fático- probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.

Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 923.566/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024.) (grifo nosso)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a tipicidade da conduta e afastar a tese absolutória, inexistindo qualquer espaço jurídico para a absolvição pretendida.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE

Verifica-se que o Juízo de origem, ao proceder à fixação da pena-base, negativou a vetorial “motivos do crime” com fundamento genérico, afirmando que a motivação do delito teria sido “presumidamente causar abalo psicológico à vítima”.

Ocorre que tal fundamentação não se revela idônea, porquanto inerente ao próprio tipo penal em análise. O descumprimento de medida protetiva, por sua própria natureza, pressupõe risco ou abalo à esfera psíquica da vítima, não sendo possível utilizar esse argumento como fator autônomo de exasperação da pena, sob pena de indevido
bis in idem.

A vetorial “motivos do crime”, nos termos do art. 59 do Código Penal, somente pode ser valorada negativamente quando extrapola os elementos ordinários do tipo penal, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse sentido, a doutrina majoritária e a jurisprudência pátria são firmes ao vedar a utilização de fundamentos genéricos ou próprios da descrição típica para majorar a pena-base.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS. VALORAÇÃO INDEVIDA DE PROCESSOS E INQUÉRITO EM CURSO. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O aumento da pena-base carece de fundamentação válida, pois o Tribunal de origem apoiou-se em argumentos genéricos e próprios do tipo penal para valorar como desfavoráveis a culpabilidade, as consequências e os motivos do crime. Precedente.

3. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a aferição negativa dos antecedentes, da conduta social ou da personalidade do agente, com fulcro em inquéritos policiais ou ações penais em andamento, fere o princípio da presunção de inocência (Súmula n. 444/STJ).

4. Se a única condenação transitada em julgado em desfavor do paciente, já foi valorada como agravante da reincidência, é manifestamente ilegal a utilização dos demais processo e inquéritos em curso para elevar a pena-base, a pretexto de que o acusado ostenta maus antecedentes e tem personalidade tendente à prática de crimes.

5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, decidiu que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. Precedente.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para estabelecer a pena definitiva do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

(HC n. 272.126/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/3/2016, DJe de 17/3/2016.) (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. FRAUDE CONTRA A RECEITA FEDERAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. VALOR DO DIA-MULTA. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA DO RÉU. REEXAME DE PROVA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da sentença condenatória para a garantia do contraditório e da ampla defesa.

2. A fixação da pena-base deve contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos termos do artigo 59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, não bastando, para tanto, meras referências a termos genéricos como 'culpabilidade intensa' ou a 'exigibilidade de conduta diversa', 'lucro fácil', 'causando prejuízo à vítima', quando tais circunstâncias constituem elementares do próprio tipo penal.

3. Considerando a gravidade concreta do delito e a norma do artigo 59 do Código Penal, que faz menção à necessidade de se atender a reprovação e a prevenção do delito para a imposição do regime carcerário, a existência de circunstâncias judiciais negativas justificam a imposição de regime prisional mais gravoso que o previsto na legislação para o cumprimento da pena que, sendo inferior a 4 anos, é o semiaberto, afigurando-se desarrazoada a fixação, per saltum, do regime fechado.

4. Este Superior Tribunal de Justiça firmou sua jurisprudência no sentido de que a perda do cargo público não é efeito automático da condenação ainda quando a pena é superior a quatro anos, requisitando motivação expressa nos termos do parágrafo único do art. 92 do Código Penal, existente no presente caso.

5. A revisão do valor do dia-multa à luz da condição socioeconômica do réu demanda o reexame de prova, inviável em sede de recurso especial.

6. Recurso parcialmente provido.

(REsp n. 1.383.921/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe de 25/6/2015.) (grifo nosso)

Assim, impõe-se a reforma da sentença nesse ponto específico, para afastar a valoração negativa dos motivos do crime e redimensionar a pena-base ao mínimo legal, mantidas as demais fases da dosimetria nos exatos termos fixados pelo Juízo a quo, inexistindo outras ilegalidades ou desproporcionalidades.

II.3 DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa também pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, requerendo a fixação em montante módico, alegando ausência de comprovação específica do dano.

Conforme expressamente consignado no parecer ministerial, e em absoluta consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a produção de prova específica quanto à sua ocorrência ou extensão, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que efetivamente ocorreu nos autos.

A tese foi firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 983 do STJ), estabelecendo-se que é plenamente possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória específica, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&cod_tema_inicial=983&cod_tema_final=983
)
”

No caso concreto, o valor arbitrado, um salário mínimo, revela-se moderado, proporcional e adequado, não ostentando caráter excessivo ou desarrazoado, tampouco afrontando a capacidade econômica do réu, sobretudo porque o cumprimento da obrigação se dará na esfera cível, admitindo-se, inclusive, eventual parcelamento, preservando-se o caráter pedagógico da condenação.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a intervenção desta instância revisora nesse ponto.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, redimensionando-se a pena-base ao mínimo legal, mantidos, no mais, incólumes a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, bem como o valor fixado a título de indenização por danos morais em favor da vítima, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026